Tribunal: TJBA
Processo: 8033735-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8033735-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO registrado(a) civilmente como ANA CARTAXO BASTOS BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou a segurança, no bojo de ação mandamental impetrada com o objetivo de assegurar o direito dos servidores ocupantes do cargo de Técnico-Administrativo, lotados na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, à promoção funcional, a despeito do cumprimento dos requisitos previstos no Decreto nº 21.072/2022, em decorrência da mora da Administração Pública em regulamentar o direito à promoção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, somente admitidos nos casos previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicação do Decreto nº 13.341/2011 aos servidores da carreira de Técnico-Administrativo, reconhecendo a existência de omissão legislativa posteriormente sanada pelo Decreto nº 21.072/2022. 5. O embargante pretende rediscutir a matéria já decidida, o que não é admissível por meio de embargos declaratórios. 6. O acórdão fundamentou expressamente a impossibilidade de afastamento dos requisitos estabelecidos no Decreto nº 21.072/2022 para a promoção dos servidores. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis para a rediscussão da matéria já decidida. 2. O reconhecimento de omissão legislativa não autoriza o afastamento dos requisitos posteriormente estabelecidos em norma regulamentadora." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 12.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8033735-67.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)